Tribunal: TJBA
Processo: 8006323-56.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006323-56.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: LOURDES COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
TARCIO VITOR MORENO RAMOS, AMANDA RIBEIRO MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A autora ajuizou demanda visando à declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, fixando indenização por dano moral e determinando a devolução em dobro dos valores descontados.

II. Questão em discussão
2. Verificação da validade da relação contratual alegada pelo banco e da regularidade da inscrição em órgãos de proteção ao crédito, bem como da possibilidade de repetição em dobro e do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir
3. Incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu. Documentos unilaterais e “prints” sistêmicos não constituem prova idônea.
4. Configurada a inscrição indevida, o dano moral é presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência pacífica.
5. A repetição do indébito em dobro é cabível, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, à luz do entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.
6. O quantum indenizatório fixado em primeiro grau mostra-se adequado e proporcional, atendendo às funções reparatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: (1) É da instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação. (2) A repetição em dobro do indébito é devida quando configurada cobrança indevida, independentemente de prova de má-fé, nas hipóteses posteriores a 30/03/2021.
Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS; Súmula 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006323-56.2023.8.05.0229
, em que é Apelante
BANCO AGIPLAN S.A.
e

Apelada
LOURDES COSTA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador, 12 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator